Tribunal: TJDFT
Processo: 0723318-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. APENAS OS SUPERVENIENTES À SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. A autora tem seu nome na lista de filiados ao sindicato anexada pelo próprio ente público nos autos de origem, de forma que não há que se falar em ilegitimidade ativa.
2. Conforme amplamente debatido, a sentença coletiva transitou em julgado aos 27/11/2008 e, antes do decurso do prazo quinquenal, aos 22/11/2013, o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto no tocante às parcelas vencidas. Quanto à obrigação de fazer, foi requerido o cumprimento de sentença em 16/09/2011 e deferido o processamento em 25/11/2011. Na mesma decisão, o juízo determinou a distribuição dos pedidos individuais de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, condicionado ao cumprimento prévio da obrigação de fazer. Posteriormente, por decisão da Quinta Turma Cível desta Corte, o curso da execução da obrigação de pagar foi suspenso até a satisfação da obrigação. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, determinou a necessidade de individualização das ações, para liquidação e cumprimento. Portanto, não se verifica inércia da autora que tenha propiciado o perecimento do direito, conforme sustentado pelo agravante.
3. A questão relativa à possiblidade de compensação dos créditos já foi dirimida ainda no curso do processo coletivo, conforme se verifica de decisão proferida aos 16/03/2016. Este colegiado já se manifestou no mesmo sentido, ao admitir a compensação de créditos somente quando supervenientes à sentença exeqüenda (Acórdão 1263825, 00170696120098070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.